Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723764-31.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADOS: PAULO ROBERTO GALLI CHUERY, TATIANA MENDES KLIMACH CHUERY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0046701-59.2014.8.07.000, proposta por PAULO ROBERTO GALLI CHUERY e TATIANA MENDES KLIMACH CHUERY em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 230441482, integralizada na resposta aos embargos de ID 236443096, dos autos de origem), o juízo de primeiro grau rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, determinando o regular prosseguimento da execução pelo valor originalmente indicado pelos exequentes, condenando ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do alegado excesso de execução (R$ 72.855,44), e determinando a transferência do valor incontroverso(R$ 326.328,32), em favor dos exequentes. Em seguida, na resposta aos embargos de declaração opostos pelas partes (ID 236443096 dos autos de origem), foram acolhidos os opostos pelos exequentes (IDs 231538374 dos autos de origem), para determinar a aplicação da multa prevista no artigo 523, §1o do CPC, sobre o valor impugnado (R$ 72.855,44); e rejeitados os embargos de declaração opostos pelo executado (ID 236443096 dos autos de origem). Em suas razões de recorrer, a parte agravante sustenta que, em relação ao imóvel unidade 1008, houve a consolidação da propriedade fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/1997, não sendo mais possível a rescisão do contrato de promessa de compra e venda determinada na r. sentença, porquanto não há como retornar as partes ao status quo ante. Salienta que a continuidade do cumprimento de sentença implicaria em duplo prejuízo à agravante: devolução de valores aos autores e perda definitiva do imóvel para o banco, configurando enriquecimento sem causa. Aduz que a Caixa Econômica Federal, como credora fiduciária e titular da propriedade consolidada do imóvel, deveria integrar o polo passivo da ação judicial, asseverando que a ausência da instituição financeira comprometeria a validade da decisão, pois a eficácia da sentença dependeria da participação de todos os envolvidos. Argumenta que, diante da consolidação da propriedade em favor da CEF, não há mais contrato bilateral a ser rescindido, porquanto o contrato de promessa de compra e venda já teria sido substituído por um contrato de financiamento com garantia fiduciária, cuja resolução se dá por meio de leilão e eventual devolução de saldo pelo banco, não pela construtora. Defende, ainda, a incorreção quanto à condenação ao pagamento de condenação ao pagamento de valores referentes a juros de obra, porquanto tais valores foram pagos por ela na condição de fiadora, em razão da inadimplência dos mutuários, de forma que a restituição desses valores configuraria enriquecimento sem causa dos agravados, que não teriam arcado com tais encargos no tempo devido. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada, que determinou a continuidade das medidas satisfativas, alegando risco de lesão grave e de difícil reparação, caso os valores controvertidos sejam levantados pelos agravados antes do julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, para que seja reconhecida a impossibilidade jurídica de cumprimento do comando exequendo, bem como o excesso de execução à ordem de R$ 72.855,44 (setenta e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado nos IDs 72861200, 72889321/72889323. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Consoante relatado, trata-se de cumprimento de sentença que decretou a rescisão dos contratos relacionados aos imóveis nos empreendimentos Top Life Miami Beach, unidade 1008, e Top Life Long Beach, unidade 1611. A demandada foi condenada a devolver o preço pago pelos imóveis, pagar indenização por lucros cessantes e ressarcir as comissões de corretagem. O recurso de apelação foi parcialmente provido (ID 202147950 na origem), estabelecendo a indenização por lucros cessantes em 0,5% do valor efetivamente pago pelo promitente comprador, calculados desde o término do prazo de entrega até a data da suspensão da exigibilidade do saldo devedor (18/7/2016). No que diz respeito às questões atinentes à Caixa Econômica Federal, observo, de plano, que tal discussão já foi definitivamente resolvida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a competência da Justiça Comum e excluiu a Caixa Econômica Federal do polo passivo (ID 202147980 na origem), encontrando-se, assim, afastada pela preclusão consumativa. No que diz respeito ao objeto do cumprimento de sentença, consoante bem destacado pelo d. Magistrado a quo, esse está limitado ao ressarcimento e à reparação de prejuízos materiais decorrentes da rescisão contratual, sem afetar a validade da alienação fiduciária em favor da CEF. As questões atinentes ao cancelamento do registro de alienação fiduciária e do destino do imóvel extrapolam o objeto do cumprimento de sentença. Por fim, no que diz respeito ao alegado excesso de execução decorrente da suposta impossibilidade de restituição dos valores a título de juros de obra, o que se observa dos autos de origem é que os cálculos apresentados pelos exequentes (IDs 220153019 a 220153024) estão, de fato, em estrita conformidade aos parâmetros definidos pela r. sentença e no v. acórdão. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos apresentados pela parte agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de junho de 2025 às 17:37:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.